Tribunal: CARF
Processo: 10880.912209/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912209/2011-74
ACÓRDÃO
1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ERRO DE PREENCHIMENTO. DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, com o consequente não reconhecimento do direito
creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e
já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado,
entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o
recurso para deferimento do direito creditório requerido.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Se o sujeito passivo comprova que as receitas financeiras foram tributadas
pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte de
IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Mesmo para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos
da Súmula CARF 80.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, efls. 296-303, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou declaração de
compensação/restituição relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo
negativo de IRPJ, da data de 31/12/2006, no montante de R$ 5.357.656,36.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão combatido:
Trata o processo das Declarações de Compensação-Per/Dcomp relacionadas na
planilha anexa às págs. 200/205, relativas à compensação de débitos com direito
creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de IRPJ de 31/12/2006, requerendo
créditos nos valores originais no total de R$ 5.357.656,36.
2. A DERAT São Paulo/SP emitiu o Despacho Decisório de 04/05/2011, no de
rastreamento 930920188, págs. 20, 23/29, e 75/82, Homologou as Dcomp
17560.39834.250907.1.3.02-4087,
12036.93834.170309.1.7.02-2161,
25312.52100.170309.1.7.02-7544,
12963.22249.170309.1.7.02-9068,
16800.90937.070509.1.7.02-4460;
homologou
em
parte
a compensação
declarada na Dcomp 26183.43221.070509.1.7.02-4309 e não homologou as
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
3
Dcomp
17862.09544.091107.1.3.02-1471,
15351.54102.131107.1.3.02-4276,
15985.00162.271107.1.3.02-7405,
14214.19058.301107.1.3.02-2033,
31994.57378.271207.1.7.02-8693,
14720.26350.080208.1.3.02-1112,
14271.63896.070509.1.7.02-1074,
34676.48377.070509.1.7.02-1172,
20152.44330.070509.1.7.02-4060,
05678.72932.070509.1.7.02-4441,
porque
apurou SN IRPJ 31/12/2006 no valor de R$2.772.102,72; apurou o saldo devedor
consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/05/2011, no valor do principal de R$2.835.627,62, acrescido de
multa e juros de mora.
3. Regularmente cientificado por via postal em 16/05/2011, pág. 21, o
contribuinte, apresentou a manifestação de inconformidade de págs. 30/54, em
13/06/2011, tempestivamente, por meio de seus representantes legais de págs.
191/196, e os documentos de págs. 58 /178 e 187/196; Às págs. 179/180,
apresentou retificação da manifestação de inconformidade, em 15/06/2011 e os
docs. e págs. 187/196.
4. Informa que atua na prestação de serviços na área de tecnologia da
informação.
5. Tendo em vista as retenções efetuadas em suas faturas de IRRF finalizou o ano
com saldo negativo de IRPJ de R$5.357.656,36; por isso, requereu, nos termos do
art. 74 da Lei 9.430, de 1996, a compensação com débitos administrados pela
RFB.
6. Requer a nulidade do Despacho Decisório porque não foi devidamente
motivado, limitando-se a decidir que o saldo da base negativa era de
R$365.538,04 (sic), sem demonstrar como chegou à conclusão, impossibilitando
sua defesa e afrontando o art. 2o, caput e VII da Lei no 9.784, de 1999, que impõe
o principio da motivação e transcreve jurisprudência administrativa, por isso nulo
o Despacho Decisório, por falta de motivação.
7. Também requer a nulidade, porque a Autoridade Fiscal constituiu
aleatoriamente um suposto crédito tributário de R$2.833.627,62 — valor
referente ao principal -, sem sequer realizar diligências para apurar o motivo de
eventuais diferenças apontadas, e sem nem pedir qualquer informação ao
interessado, sendo que caberia ao agente fiscal, de acordo com o art. 167, IV do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, Portaria MF no 95, de 2007, a
realização de diligências e perícias fiscais para instrução processual, à vista do
princípio da verdade material.
8. Antes de adentrar a questão do direito ao credito, esclarece que os débitos
veiculados nos processos administrativos de cobrança que relaciona a seguir
serão recolhidos, posto que, parte do crédito, por um equivoco da empresa, parte
da receita daquele ano foi diferida para o ano-calendário subseqüente. No
entanto, o respectivo crédito de IRRF foi contabilizado no ano de 2006, quando na
verdade, em razão da respectiva receita ter sido diferida, a Impugnante deveria,
também, diferir o crédito para o momento de oferecimento da receita à
tributação.
9. Dessa forma, parte da receita relativa à fonte pagadora CNPJ
02.973.091/00001-77,
foi
oferecida
à
tributação,
no
montante
de
R$20.211.178,12, e parte foi diferida com base no artigo 409 do RIR de 1999 -
R$36.287.722,88 -. Todavia, por um equivoco, o crédito de Imposto de Renda foi
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
4
contabilizado sobre a totalidade da receita, gerando, portanto, uma compensação
indevida a qual será recolhida pela Impugnante.
10. Portanto, o crédito de Imposto de Renda fonte a ser utilizado para o ano de
2006 monta R$970.136,55, enquanto que o valor de R$1.741.810,70, em razão de
sua base de cálculo ter sido oferecida à tributação ano de 2007, será recolhida
pela empresa.
11. Processos a recolher:
• Processo 10880-921.281/2011-92 R$311,31 principal;
• Processo 10880-921.282/2011-37 R$ 10.806,47 principal;
• Processo 10880-921.286/2011-15 R$65.867,14 principal;
• Processo 10880-921.286/2011-15 R$440.104,32 principal;
• Processo 10880-921286/2011-15 R$589.951,08 principal;
• Processo 10880-921286/2011-15 R$634.773,53 principal.
12. No mérito, diz que fundamentou o pedido nos informes de rendimentos
registrados em sua DIPJ 2007/2006, sendo finção dos informes de rendimentos
comprovar o valor retido pela fonte pagadora e demonstrar o valor a que o
beneficiário tem direito.
13. Na DIPJ 2007/2006, informou:
13.1 Ficha 06A linha 04 – Receita Bruta – R$144.067.767,58; linha 11 – Vendas
Canc/desc R$29.735,01, resultando na Receita Bruta de R$144.038.032,57
13.2 Ficha 11, linha 02, apurou o lucro de R$1.373.46,54, pois o custo e despesa
total foram de R$140.721.642,59
13.3 Os valores de IRRF totalizaram R$5.695.604,59, por ser a sua atividade a de
prestadora de serviços.
14. Argumenta que esse números demonstram a fragilidade da conclusão do
despacho decisório.
15. Às págs. 42/44, relaciona o CNPJ das fontes pagadoras, os valores de retenção
informados nas Dcomp e os correspondentes valores confirmados e não
confirmados, justificados pelo não oferecimento à tributação da parcela de
receita correspondente; mas que, ao se analisar de forma minuciosa a DIPJ
2007/2006, verifica-se que não procede a decisão nesse ponto, porque,
inicialmente, destaca que trabalha sob o regime de competência, ou seja, emitida
a respectiva Nota Fiscal de Serviço, imediatamente esta receita é oferecida à
tributação, compondo, desta maneira, a base de cálculo de todos os tributos
exigidos.
16. Todavia, o regime adotado pelas fontes pagadoras dos serviços da
Impugnante, ao informar na DIRF os pagamentos efetuados, é o de caixa. Ou seja,
a Impugnante adota o regime de competência para suas receitas, todavia as
DIRFs/Informes de Rendimento, retratam o regime de caixa, isto é o momento em
que as mesmas efetuam o pagamento, o que pode acontecer em ano-calendário
diverso daquele da nota fiscal emitida.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
5
17. Com efeito, a Impugnante passará a demonstrar, empresa por empresa e por
meio da DIPJ 2006/2007, que os valores citados anteriormente foram oferecidos à
tributação, nas págs. 44/49.
18. A cópia da DIPJ 2006/2006 (doc.03), bem como os informes dc rendimentos,
invalidam o despacho decisório, no momento em que comprovam que as receitas
referentes às empresas citadas foram oferecidas de forma integral à composição
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda.
19. Conclui que o fato aqui exposto ratifica a preliminar suscitada anteriormente,
sobre a precariedade do despacho decisório, bem como sobre o dever da
Administração em averiguar as informações que lhe foram enviadas.

Contudo, o Acórdão combatido, efls. 263/303, reconheceu apenas em parte o
direito creditório alegado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2006
PER/DCOMP ELETRÔNICO NÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO DE
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Improcede em parte a não homologação da compensação declarada se o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ requerido é confirmado em parte, embora em valor
insuficiente para quitar todos os débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Por outro lado, o provimento parcial à manifestação de inconformidade foi
justificada da seguinte maneira:
34. Sobre a argumentação de que apura IRPJ no regime de competência, ou seja,
emitida a Nota Fiscal de Serviço, esta receita é oferecida à tributação, enquanto
que o regime adotado pelas fontes pagadoras dos serviços, ao informar na Dirf os
pagamentos efetuados, é o regime de Caixa, o que justifica as diferenças, tem-se
que a legislação, art. 231, III, do RIR de 1999, é clara no sentido de que o
contribuinte tem direito à dedução do IRRF relativo às receitas computadas na
determinação do lucro real; mas observou-se que o contribuinte declarou
R$144.067.767,58 de Receitas de Prestação de Serviços, enquanto que a soma das
receitas informadas pelas fontes pagadoras foi R$163.062.053,00, portanto,
maior.
35. Na planilha anexada às págs. 249/251 demonstrou-se o IRRF confirmado,
limitado aos valores requeridos pelo contribuinte nas Dcomp em análise e
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
6
proporcionais à Receita de Prestação de Serviços informada na DIPJ, tendo se
apurado o valor de IRRF R$3.993.267,67.

36. Portanto, deve-se reconhecer o crédito adicional de SN IRPJ 31/12/2006 de
R$901.803,32, em relação ao valor reconhecido no despacho decisório.
Nada obstante, irresignado, às fls. 307/321, o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário, reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Sustenta, ainda, em síntese:
(...)
Todavia, ao se analisar de forma minuciosa a DIPJ 2006/2007 verifica-se que não
procede a decisão nesse ponto.
Cumpre, inicialmente, destacar que a Recorrente trabalha sob o regime de
competência, ou seja, emitida a respectiva Nota Fiscal de Serviço, imediatamente
esta receita é oferecida à tributação, compondo, desta maneira, a base de cálculo
de todos os tributos exigidos.
Todavia, o regime adotado pelas fontes pagadoras dos serviços da Recorrente, ao
informar na DIRF os pagamentos efetuados, é o de caixa. Ou seja, a Recorrente
adota o regime de competência para suas receitas, todavia as DIRFs/Informes de
Rendimento, retratam o regime de caixa, isto é o momento em que as mesmas
efetuam o pagamento, o que pode acontecer em ano-calendário diverso daquele
da nota fiscal emitida. Com efeito, a Recorrente passará a demonstrar, empresa
por empresa e por meio da DIPJ 2006/2007, que os valores citados anteriormente
foram oferecidos à tributação:
(...)
A cópia da DIPJ 2006/2007 (doc.03), bem como, os informes de rendimentos,
invalidam o despacho decisório, no momento em que comprovam que as receitas
referentes às empresas citadas foram oferecidas de forma integral à composição
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda.
Com efeito, os informes de rendimentos são documentos que têm como principal
função comprovar o valor retido pela fonte pagadora e, conseqüentemente,
demonstrar o valor que o beneficiário tem direito. Diante desses documentos
(doc.05 da peça inicial), não cabe à Autoridade Administrativa ignorá-los sem
cumprir o seu dever de fiscalizar as informações apresentadas.
(...)
Ante o exposto requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso
para reformar parcialmente o acórdão e o despacho decisório reconhecendo à
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
7
empresa o valor do crédito pleiteado no PERDCOMP, deduzido o valor recolhido
em 2011.
Importante ressaltar que foram apensados aos autos os processos em que são
cobrados valores relacionados aos processos em discussão nesta petição recursal, a saber os
processos de no 10880.921276/2011-80; no 10880.921277/2011-24; 10880.921280/2011-48;
10880.921281/2011-92; 10880.921283/2011-81; 10880.921285/2011-71; 10880.921287/2011-60.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, deve ser
conhecido.

Análise do Mérito
O objeto da controvérsia é a não homologação parcial de declarações de
compensação referentes ao crédito de saldo negativo de IRPJ de 31/12/2006, no montante
original de R$ 5.357.656,36, com reconhecimento parcial pela autoridade de origem, que limitou o
crédito homologado a R$ 2.772.102,72, e posteriormente majorado para R$ 3.993.267,67 pela
DRJ.
O contribuinte apresentou documentos para comprovar que as retenções de IRRF
foram oferecidas à tributação na DIPJ 2006/2007, reiterando que utiliza o regime de competência,
ao passo que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras (DIRF) seguem o
regime de caixa, gerando diferenças temporais.
Conforme já informado no relatório, a DRJ, em primeira instância, reconheceu parte
do crédito pleiteado, ajustando os valores em função da coerência entre os valores de receita
declarada e os informes das fontes pagadoras, reconhecendo adicionalmente R$ 901.803,32 de
saldo negativo, elevando o total a R$ 3.993.267,67:
34. Sobre a argumentação de que apura IRPJ no regime de competência, ou seja,
emitida a Nota Fiscal de Serviço, esta receita é oferecida à tributação, enquanto
que o regime adotado pelas fontes pagadoras dos serviços, ao informar na Dirf os
pagamentos efetuados, é o regime de Caixa, o que justifica as diferenças, tem-se
que a legislação, art. 231, III, do RIR de 1999, é clara no sentido de que o
contribuinte tem direito à dedução do IRRF relativo às receitas computadas na
determinação do lucro real; mas observou-se que o contribuinte declarou
R$144.067.767,58 de Receitas de Prestação de Serviços, enquanto que a soma das
receitas informadas pelas fontes pagadoras foi R$163.062.053,00, portanto,
maior.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
8
35. Na planilha anexada às págs. 249/251 demonstrou-se o IRRF confirmado,
limitado aos valores requeridos pelo contribuinte nas Dcomp em análise e
proporcionais à Receita de Prestação de Serviços informada na DIPJ, tendo se
apurado o valor de IRRF R$3.993.267,67.

36. Portanto, deve-se reconhecer o crédito adicional de SN IRPJ 31/12/2006 de
R$901.803,32, em relação ao valor reconhecido no despacho decisório.
37. Às págs. 252/255, os cálculos de compensação evidenciam que o crédito foi
insuficiente, restando os débitos no total de R$1.848.515,60.
No recurso, porém, a recorrente reitera que as diferenças decorrem da diferença
entre os regimes (competência e caixa) e junta documentos para demonstrar que as receitas
foram integralmente oferecidas à tributação, incluindo DIPJ e informes de rendimento.
Porém, a empresa argumenta que: a) Segue o regime de competência, ou seja,
reconhece a receita e tributa quando emite a nota fiscal; b) Já as fontes pagadoras usam o regime
de caixa, ou seja, só informam a retenção no momento do pagamento; c) Assim, há um
descompasso temporal entre os valores reconhecidos na base tributável da DIPJ e os valores
informados na DIRF, o que pode ter levado a glosas indevidas; d)Além disso, o despacho decisório
da RFB seria falho por não ter feito diligências para esclarecer essa divergência, contrariando o
princípio da verdade material.
O assunto não é novo no CARF, e decorre de que a DIPJ para empresas optantes
pelo lucro real obedece ao regime de competência, ao passo que a DIRF obedece ao regime de
caixa.
Em outras palavras, se o recorrente comprova que tributou receitas pelo regime de
competência (e possivelmente em período anterior à retenção informada em DIRF, que segue o
regime de caixa), há que se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo recorrente.
A respeito, já se pronunciou o CARF, no Acórdão n. 1003-002.772 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária (Relatoria de Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça):
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
A respeito, vale reproduzir também o racional do voto condutor, bastante
elucidativo e cuja inteligência reputo aplicável ao caso concreto:
A Recorrente recorreu da decisão “a quo” sob o argumento de, como estava
submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, isso impõe a adoção do
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
9
regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de
rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com o disposto no art. 70,
§ 1o A da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015, alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.720, e 20 de julho de 2017. Assim, em
cumprimento a IN acima disposta, como a Recorrente contabiliza e tributa o
rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de
competência, ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o
rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
(...)
Nos termos alegados pela Recorrente, da análise dos extratos, pode-se verificar,
que pelo fato de nos meses de janeiro e fevereiro ter ocorrido mais resgastes, o
rendimento tributável informado pelo banco é maior que o rendimento
efetivamente contabilizado e tributado naqueles respectivos meses. Todavia,
argumenta a Recorrente que a diferença apontada, ou seja, diferença sobre o
montante de R$ 67.772,05, já foi oferecida à tributação ao longo do ano de 2009,
conforme os rendimentos de aplicações financeiras apurados mensalmente com
base no regime de competência, “onde o registro dos lançamentos contábeis foi
realizado no período de competência da receita realizada”.
(...)
A Recorrente também apresentou documentos contábeis no período em
discussão. Portanto, a lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao
oferecimento à tributação da receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é
que há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o
lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas
aplicações, quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o
regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF
efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as
receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor
oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme
artigo 65 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
10
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção. [...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito à
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995. (...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) - III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
E, em verdade, nos anos de 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de
competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na
contabilidade, das receitas, dos custos e das despesas no período a quem
competem, independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento
(custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de
2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas
registradas em períodos de apuração anteriores, in verbis:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será: I - deduzido do devido no encerramento de cada período
de apuração ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, presumido ou arbitrado; II - definitivo, no caso de pessoa física
e de pessoa jurídica optante pela inscrição no Simples Nacional ou isenta.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
11
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o
lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido
no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção,
observado o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1720, de 20 de julho de 2017).
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses
em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei
no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56
será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o
seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o. § 4o As perdas incorridas em operações
iniciadas e encerradas no mesmo dia (daytrade), realizadas em mercados de
renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que, apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz
sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título
ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo,
sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas.
Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da Recorrente, as receitas foram
tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes do cômputo
do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que comprovado que se as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime
de competência e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa,
deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados,
com aplicação da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como
antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o
regime de competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de
determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (anocalendário ou
trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram.
ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações,
acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
12
questionado. (Acórdão no 1302-004.764, Relatora: Andréia Lúcia Machado
Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se encontrando
objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma
forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das
retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto
nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito
do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data
da Sessão: 21/01/2020).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a verificação do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo
o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que
ocorre pelo regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório que indeferiu o
crédito e não homologou as compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator:
Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13,
não há que se falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$
8.087,26 de fevereiro de 2010, tampouco em direito creditório no valor apenas de
R$ 70.512,28, mas sim de R$ 78.599,54.
Destaque-se que foram anexados aos autos documentos comprobatórios do
pagamento indevido, Balancete, Livro Razão Contábil, bem como a DIPJ e a DCTF
retificadora, que aliados aos novos documentos (extratos bancários, Razões e
balancete) comprovam o oferecimento à tributação em questão.
Ainda, sob essa perspectiva, conforme se observa nos caso concreto ora analisado,
o recorrente de fato juntou com o recurso voluntário: a) Cópia da DIPJ retificadora 2007
(referente ao ano calendário 2006 – efl.257 e ss) – documento em que detalha a receita auferida e
o lucro tributável apurado no regime de competência; Informes de rendimento (DIRF) das fontes
pagadoras – que detalham os valores de IRRF retidos na fonte e que deram origem ao crédito
pleiteado (efls.206-247); c) Planilhas comparativas – relacionando CNPJs das fontes, os valores
declarados e as divergências apontadas pela RFB, com justificativas baseadas na temporalidade
(competência vs. caixa) (efls.249/251).
Segundo o recorrente, tais documentos seriam suficientes para a demonstração do
crédito pleiteado:
A cópia da DIPJ 2006/2007 (doc.03), bem como, os informes de rendimentos,
referentes às empresas citadas foram oferecidas de forma integral à composição
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda.
Com efeito, os informes de rendimentos são documentos que têm como principal
função comprovar o valor retido pela fonte pagadora e, conseqüentemente,
demonstrar o valor que o beneficiário tem direito. Diante desses documentos
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
13
(doc.05 da peça inicial), não cabe à Autoridade Administrativa ignorá-los sem
cumprir o seu dever de fiscalizar as informações apresentadas.
Esses documentos buscam demonstrar que os valores retidos na fonte foram, sim,
oferecidos à tributação, mas que diferenças de data entre a emissão da nota (regime de
competência) e o pagamento (regime de caixa) provocaram o desencontro entre as bases
declaradas pela empresa e as DIRFs.
Contudo, não foram anexados ao processo outros documentos que poderiam
fortalecer a verificação do direito creditório pleiteado, sobretudo documentos contábeis, a
exemplo do Balancete, Livro Razão Contábil, DCTF, que aliados aos outros documentos (extratos,
Razões e balancete, por exemplo) e demonstrar a comprovação do oferecimento à tributação.
Como o crédito pleiteado depende do efetivo oferecimento à tributação dos
valores de IRRF, e como os documentos apresentados têm potencial (se complementados por
outros documentos) de comprovar isso — mas demandam análise mais aprofundada — a solução
mais adequada, em minha leitura e segundo precedentes do CARF (e da nossa própria Turma), é a
devolução do processo à autoridade de origem para reanálise.
Esse entendimento se coaduna com a inteligência da Súmula CARF n. 143, a prova
da retenção não se faz exclusivamente por meio de DIRF, sendo admitidos outros meios que
possam corroborar com a retenção:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
E, da mesma forma, não sea fasta da Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Assim, os documentos apresentados têm potencial de indicar, em minha leitura,
que houve efetivo oferecimento das receitas e retenção e o oferecimento à tributação e que a
diferença de regimes apontada potencialmente levou ao não reconhecimento do crédito
pleiteado.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.761 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912209/2011-74
14
Contudo, a premissa adotada pela autoridade de origem, e confirmada no acórdão
recorrido, precisa ser revista, para se proceder a uma análise ampla e holística e que possibilite a
confirmação efetiva (ou não) do direito creditório pleiteado e, nessa linha, tanto o regime de
competência como o regime de caixa, conforme sustenta o Recorrente, devem ser considerados
por parte da autoridade de origem, na averiguação do direito creditório do Recorrente.
Por fim, reforce-se que não se trata de conceder automaticamente todo o crédito,
mas de permitir que, com base informações prestadas, além de outros documentos
complementares, a autoridade possa confirmar (ou não) que houve a retenção e os valores foram
corretamente oferecidos à tributação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos (notadamente a DIPJ, informes de rendimento e planilhas comparativas, além
de documentos apresentados no processo), levando em consideração o regime de competência e
o regime de caixa, nos termos do presente voto, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 375
DF CARF MF
Original